Tribunal: TJMT
Processo: 0004273-45.2014.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0004273-45.2014.8.11.0003
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Desapropriação]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:
[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (JUIZO RECORRENTE), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO), ASSOCIACAO COMUNITARIA DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 01.974.989/0001-05 (RECORRIDO), JUÍZO DA 1a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (JUIZO RECORRENTE), MUNICIPIO DE SAO JOSE DO POVO - CNPJ: 32.972.424/0001-04 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ROSSILENE BITENCOURT IANHES BARBOSA - CPF: 593.478.991-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RETIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA – PROCESSO CIVIL – AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA – COMPROVADA A TITULARIDADE DO BEM – REALIZADA AVALIAÇÃO PERICIAL DO IMÓVEL – REVELIA DA PARTE REQUERIDA – OBSERVADOS OS REQUISITOS DO DECRETO LEI 3.365/41 – IMISSÃO NA POSSE DEFERIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

A desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus agregados, mediante prévia declaração de necessidade púbica, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda do bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização.

Respeitadas as disposições do Decreto Lei n. 3.365/41e havendo concordância com o valor de avaliação, a imissão na posse deve ser deferida.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Reexame Necessário de sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, que, nos autos da Ação de Desapropriação Indireta n. 0004273-45.2014.8.11.0003, ajuizada pelo
Município de São José do Povo
em desfavor da
Associação Comunitária Distrital de São José do Povo – ACODISP,
julgou procedente a ação e deferiu a imissão na posse de uma área de 652,50m2, sob o n.o 4, quadra 46, matrícula n.o 46.594 do CRI local, em favor do município.

Sem recurso voluntário, o feito foi encaminhado a este Tribunal para o exercício da remessa necessária.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer, manifesta pela inexistência de interesse público capaz de justificar sua intervenção nos autos (Id. 21733493).

É o relatório.

Incluam-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 23 de agosto de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Ressai dos autos que o Município de São José do Povo propôs a Ação de Desapropriação Indireta com base no Decreto no 14 em que declara a utilidade pública para fins de desapropriação de uma área de
652,50m2, sob o n.o 4, quadra 46, matrícula n.o 46.594 do CRI local, com a finalidade de ampliar e estruturar o CRAS – Centro de Referência da Assistência Social.

Verifica-se que a parte Requerida, mesmo depois de citada (Id. 19328491) não apresentou contestação ou qualquer outra manifestação nos autos, motivo pelo qual, corretamente foi declarada sua revelia, nos termos do art. 344 do CPC e, sequencialmente, nomeado membro da Defensoria Pública para atuar como curador especial que apresentou contestação em Id. 19330455.

Realizado laudo pericial da área, o Sr. Perito avaliou o bem atribuindo o valor do imóvel em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), que, por sua vez, foi alvo de concordância pelas partes (Id. 19329997 e 19330455).

Pois bem.

Sabe-se que a desapropriação é o procedimento administrativo pelo qual o poder público ou seus agregados, mediante prévia declaração de necessidade púbica, utilidade pública ou interesse social, impõe ao proprietário a perda do bem, substituindo-o em seu patrimônio por justa indenização.

O Decreto Lei n.o 3.365/41, que regula a desapropriação por utilidade pública, estabelece:

Art. 2
o
Mediante declaração de utilidade pública, todos os bens poderão ser desapropriados pela União, pelos Estados, Municípios, Distrito Federal e Territórios.

[...]

Art. 5
o
Consideram-se casos de utilidade pública:

[...]

m)
a construção de edifícios públicos, monumentos comemorativos e cemitérios;

O Decreto n. 14 declarou a utilidade pública do imóvel em questão, com fundamento de que a referida área será destinada à ocupação do Centro de Referencia da Assistência Social – CRAS, responsável pelo atendimento sócio assistencial de famílias, na forma do art. 6o do Decreto Lei n. 3.365/41 supracitado (Id. 19327451).

No que concerne a comprovação de propriedade, está confirmada nos autos mediante certidão de matrícula de Registro de Imóvel no Cartório de Rondonópolis, devidamente registrada em nome da parte Requerida Associação Comunitária Distrital de São José do Povo – ACODISP (Id. 19327455 pág. 07).

Por seu turno, importante ressaltar que não houve impugnação por parte da Requerida em face da desapropriação indireta que, mesmo depois de citada (Id. 1932849) quedou-se inerte nos autos, sendo necessária a nomeação de membro da Defensoria Pública para manifestar nos autos, momento em que apresentou concordância com o laudo pericial e requereu o julgamento antecipado da lide (Id. 19330455).

Quanto à indenização, o perito nomeado apresentou laudo em Id. 19329992 em que avalia o bem em R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) que, por seu turno, foi objeto de concordância por ambas as partes (Id. 19329997 e 19330455).

Portanto, diante da composição amigável entre as partes, não cabe ao poder judiciário prolongar o procedimento expropriatório que observou estritamente a norma legal.

Diante do exposto,
RATIFICO
, em reexame necessário, a sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021